Tribunal: TCU
Processo: 001.928/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial autuada para aprofundamento da análise dos indícios de superfaturamento identificados na execução de contrato com objeto referente a construção de terminais fluviais nos municípios de Iranduba, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Itapiranga e Careiro da Várzea, todos no estado do Amazonas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração por Construtora Sanches Tripoloni Ltda./Construtora Sanches Tripoloni Ltda., contra o Acórdão 957/2024-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro Augusto Sherman; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação ao recorrente e aos demais interessados.